Tribunal: STF
Processo: HC 241603
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento. 



    Referente à Petição nº 61.992/2024 (evento 17).



    Em 24.5.2024, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Layon Moreira Braga contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 897.966/RJ.



    O paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta falta de fundamentação idônea do decreto prisional dada a inexistência de seus requisitos autorizadores. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assevera fragilidade dos indícios de autoria delitiva. Aduz que “não houve perícia no local”, “não houve qualquer diligência complementar para corroborar a veracidade da narrativa dada pela testemunha” e “não houve nenhuma diligência para buscar imagens dos estabelecimentos comerciais da localidade”. Destaca as circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa e família constituída. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 18):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO ÀS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. No caso, as circunstâncias inscritas nos autos compõem um cenário que demonstra a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta - a vítima foi submetida a severo espancamento, sendo atingida reiteradamente na face e na cabeça, o que lhe causou deformidade, hemorragia intracaniana, traumatismo craniano e outras lesões que levaram à morte, tudo em razão de uma dívida de R$ 30,00 (trinta reais). Ainda a liberdade do agravante oferece risco às testemunhas, que, por medo de represálias, desistiram de colaborar com a instrução criminal. Ausência de constrangimento ilegal. Prisão mantida para resguardar a ordem pública e a instrução criminal. Julgados do STJ. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Revelam os autos que, em 10.01.2024, o ora paciente e outros dois corréus, em tese, em razão de uma dívida de R$ 30,00, desferiram vários golpes contra a vítima, inclusive com barra de ferro e pedaços de pau, causando-lhe lesões que ocasionaram sua morte. 



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    O magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, fundamentou que “a materialidade do fato e os indícios de autoria restaram comprovados através da guia de remoção de cadáver (fls. 12 e 40/41), do laudo de perícia necropapiloscópica (fls. 16/17), do laudo de exame de necropsia (fls. 32/34) e, especialmente, na declaração da testemunha Elisângela, que reconheceu, sem sombra de dúvidas, os acusados como sendo as pessoas que espancaram a vítima Itamar até a morte”. 



    Ao relatar a gravidade em concreto da conduta, o juiz afirmou que “o laudo de necropsia atesta que a morte da vítima se deu de forma violenta, tendo como causa hemorragia intracraniana, traumatismo cranioencefálico e politraumatismo decorrentes de ação contundente. Que a vítima foi acometida por ações múltiplas e sequenciais, compatíveis com um verdadeiro "linchamento", sofrendo intensas agressões por golpes de bastão, provavelmente praticados por mais de um agressor... a vítima Itamar foi submetida a severo espancamento, sendo atingida reiteradamente na face e na cabeça, o que lhe causou deformidade e hemorragia intracraniana, traumatismo, crânio encefálico e politraumatismo, decorrentes da intensa reiteração de golpes, inclusive, com barra de ferro e pedaços de pau... que é possível constatar, de forma nítida, a barbaridade com que o crime de homicídio triplamente qualificado foi cometido, a demonstrar a periculosidade dos acusados e o seu total desprezo para com a vida humana”. 



    Além disso, “Há notícias de que os três acusados participam efetivamente do tráfico de drogas na localidade do Caxambu, a qual é dominada pela facção criminosa Comando Vermelho, o que pode colocar em risco a vida da testemunha ocular Elisângela, que trabalha em uma padaria próxima ao local dos fatos, bem como da testemunha Aline, ex-esposa da vítima que, inclusive, já teria recebido olhares do vizinho Pedro, pai do acusado Danilo. Ainda, os autos demonstram que todos os acusados possuem envolvimento com crimes, sendo certo que Danilo é reincidente na prática de crime doloso contra a vida e possui uma condenação pelo delito de tráfico de drogas. Ressalte-se que, em liberdade, os acusados poderiam influenciar o ânimo das testemunhas em descrever os fatos, desistindo de colaborar com a instrução criminal por medo de represálias”.



    Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reputou presentes “fundamentos concretos a recomendar a imposição de segregação compulsória” e “elementos suficientes à dispensa de novas diligências inquisitoriais”. A Corte estadual ainda destacou “que da própria dinâmica delitiva imputada ao Paciente, segundo descreve o decreto prisional, se extrai a sua periculosidade, o que constitui motivação válida para o decreto da custódia cautelar” e “a excepcional necessidade de conservação da medida extrema para garantia da instrução criminal”.



     



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores enfatizando que “as circunstâncias inscritas nos autos compõem um cenário que demonstra a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta e o risco às testemunhas, que, por medo de represálias, desistiram de colaborar com a instrução criminal”.



    Na hipótese, na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023).



    De outro lado, a prisão preventiva também foi decretada por conveniência da instrução criminal dado o “risco às testemunhas, que, por medo de represálias, desistiram de colaborar com a instrução criminal”. Nessa linha: HC 225.241-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023



    Ademais, a circunstância de o paciente ostentar bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Diante da necessidade de manutenção da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação de uma das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Em relação á alegada fragilidade da autoria delitiva, saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva. De todo modo, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à existência de indícios de autoria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente